Tribunal: TJMT
Processo: 1005107-53.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005107-53.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JHENIFER MAYARA LAUER CAVALLI - CPF: 043.636.601-04 (RECORRENTE), JEFERSON LIMA DA SILVA - CPF: 993.409.842-34 (ADVOGADO), STATUS ORGANIZACAO FOTOGRAFICA LTDA - ME - CNPJ: 03.069.031/0001-97 (RECORRIDO), MATHEUS HENRIQUE PORFIRIO - CPF: 423.659.928-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS DE FORMATURA – ALEGAÇÃO DE FORNECIMENTO ERRADO DE BECA – ALEGAÇÃO DE MÁ QUALIDADE DAS FOTOS – TESE DE EXTRAVIO DAS FOTOS DO BAILE DE FORMATURA – EXTRAÇÃO DE APENAS QUATRO FOTOS DO BAILE – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO DE 50% DO VALOR DO ÁLBUM E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E REDUÇÃO DO VALOR – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO FAZ LEI ENTRE PARTES – ÁLBUM DEVIDAMENTE FISCALIZADO PELA CONSUMIDORA – APROVAÇÃO E ASSINATURA DE CONTRATO – ASSINATURA DE TERMO NO QUAL ATESTA A QUALIDADE DAS FOTOS – AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE 114 FOTOS – AUTONOMIA DA VONTADE – POSSIBILIDADE DE RECUSA EM CELEBRAR O CONTRATO – AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – FORNECIMENTO DE BECA EQUIVOCADA – FALHA NÃO CONTESTADA – NÚMERO REDUZIDO DE FOTOS DO BAILE – DEVER DE COBERTURA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, uma vez que celebrado entre partes maiores, capazes e com base na autonomia livre da vontade.

Diante da celebração de contrato para aquisição de fotos de formatura, das quais o consumidor e sua família tiveram acesso, folhearam o álbum, puderam atestar a qualidade das fotografias e selecionaram 114 fotos das 170 apresentadas, não há se falar, posteriormente, em má qualidade do produto e pleitear indenização por dano material.

A consumidora, por meio do seu genitor, assinou o contrato, efetuou o pagamento da quantia devida e, ainda, assinou termo de declaração no qual declarou estar ciente quanto aos termos da compra e que manuseou o álbum e comprovou a qualidade das fotos, sendo cientificada quanto à impossibilidade de cancelamento da compra, de modo que não há se falar em dano material, pois ficou com o álbum e as 114 fotos compradas e pagas, nos termos do contrato. A restituição do valor pago, assim, implicaria enriquecimento ilícito e violaria o princípio da autonomia da vontade.

Todavia, há falha pelo fornecimento de beca equivocada e, ainda, falha na prestação do serviço contratado ao ser extraída e apresentada apenas quatro fotos da formanda num momento tão importante quanto a graduação.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios, especialmente da existência de duas falhas na prestação do serviço.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a ressarcir o consumidor em 50% do valor do álbum de formatura pago (R$ 1.875,00) e a pagar indenização por dano moral por falha na prestação do serviço em razão da má cobertura do baile de formatura, no qual foram extraídas apenas quatro fotos da parte promovente, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PROCEDENTE, em parte, os pedidos, com resolução de mérito, para:

a) condenar a parte requerida a indenizar a parte autora em R$1.875,00, a título de danos materiais corrigidos desde a data da distribuição da demanda.

b) condenar a parte requerida a indenizar a parte autora em R$ 8.000,00, a título de danos morais, básico para esta data, a partir do que sofrerá juros moratórios de 1% ao mês (arts. 406 do CC e 161, § 1.°, do CTN); e correção monetária pela variação mensal do INPC, indexador nacional que bem reflete a corrosão inflacionária da moeda nacional

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, juntou documentos novos, em especial, fotos extraídas das redes sociais da parte promovente que comprovariam ter sido extraídas fotos do baile por câmeras amadoras, não prevalecendo a tese de que não possui fotos do momento importante de sua vida.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença, uma vez que forneceu o serviço contratado, na medida em que seus profissionais estavam devidamente trajados e presentes no baile de formatura, assim como em todos os eventos, de modo que caberia ao formando solicitar a extração de fotos. Alegou que prestou o serviço na modalidade contratada, na medida em que forneceu muito mais fotos do que as 114 adquiridas, tendo a própria parte promovente descartado 20% das fotos, dentre as quais poderiam estar mais fotos do baile de formatura.

Alegou inexistência de dano material, pois houve a contratação após o álbum ficar pronto, tendo a própria parte promovente e sua família contratado e pago (R$ 3.750,00) a aquisição de 114 fotos, as quais atestou a boa qualidade, tanto que ficou com o produto e pagou pelo mesmo e apenas após três meses reclamou do produto. Alegou impossibilidade de restituição de 50% do valor do álbum porque o produto fora recebido, de modo que haveria enriquecimento ilícito.

Sustentou que inexiste dano moral, pois o serviço fora prestado e, em último caso, haveria mero descumprimento contratual que não configura dano moral, mas simples aborrecimento.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou excluir a indenização material e moral, ou ainda, reduzir o valor da indenização moral.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e sustentou o descabimento da juntada de documentos em grau de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano material e moral em razão de falha na prestação do serviço de cobertura fotográfica de formatura. Alega a parte promovente a ocorrência de três falhas na prestação do serviço contratado: a) que lhe fora fornecida beca errada para participar da formatura, pois entregaram a peça refere a curso de tecnólogo e não de bacharel; b) que as fotos fornecidas no álbum são de péssima qualidade e baixa resolução; c) que foram fornecidas apenas quatro fotos relativas ao baile de formatura, o momento mais importante da vida do universitário, mesmo tendo tirado várias fotos com familiares e convidados.

Pois bem.

Houve a juntada de documentos em grau de recurso, os quais não devem valorados como meio de prova.

É inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

No que se refere à alegada má qualidade das fotografias, destaco que o próprio magistrado de origem descartou esta tese com o argumento de que não restou comprovado o suposto vício, uma vez que foram juntadas fotos das fotos o que compromete a sua qualidade. Cito trecho da sentença:

Divergem as partes sobre a qualidade das fotografias bem como ausência de fotos do baile que indica falha na prestação dos serviços, logo direito de restituição do valor pago e indenização em dano moral.

Quanto à alegada péssima qualidade, não é possível identificar com clareza pelos documentos anexados, pois foram tiradas fotos das fotos, o que por si só reduz consideravelmente a qualidade da imagem.

Portanto, não tendo havido recurso do consumidor quanto a tal tese, resta superada essa alegação.

Quanto à alegação de dano material, tenho que razão não assiste à consumidora, uma vez que é fato incontroverso que seu genitor contratou o produto, por meio de contrato assinado e forneceu declaração atestando a boa qualidade do produto adquirido. Aliás, como não se acatou a tese de má qualidade, não há se falar em dano material, pois houve aquisição e a consumidora recebeu o álbum com as 114 fotos.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, uma vez que celebrado entre partes maiores, capazes e com base na autonomia livre da vontade.

Diante da celebração de contrato para aquisição de fotos de formatura, das quais o consumidor e sua família tiveram acesso, folhearam o álbum, puderam atestar a qualidade das fotografias e selecionaram 114 fotos das 170 apresentadas, não há se falar, posteriormente, em má qualidade do produto e pleitear indenização por dano material.

A consumidora, por meio do seu genitor, assinou o contrato, efetuou o pagamento da quantia devida e, ainda, assinou termo de declaração no qual declarou estar ciente quanto aos termos da compra e que manuseou o álbum e comprovou a qualidade das fotos, sendo cientificada quanto à impossibilidade de cancelamento da compra, de modo que não há se falar em dano material, pois ficou com o álbum e as 114 fotos compradas e pagas (, nos termos do contrato. A restituição do valor pago ainda que em 50%, assim, implicaria enriquecimento ilícito e violaria o princípio da autonomia da vontade.

Todavia, há falha pelo fornecimento de beca equivocada e, ainda, falha na prestação do serviço contratado ao ser extraída e apresentada apenas quatro fotos da formanda num momento tão importante quanto a graduação. Esse fato fora devidamente avaliado pelo magistrado de origem, conforme fundamentos que cito:

No entanto, quanto à ausência de fotos do baile de formatura, este sim demonstra falha na prestação do serviço. Não é compreensível que a parte autora tenha apenas 04 fotografias de um momento tão especial. Ainda que não tenha solicitado diretamente ao fotografo a cada momento que tirasse uma foto, é obrigação dos fotógrafos tirar inúmeras fotos do formando, posadas ou espontâneas. A alegação de que as fotos não foram tiradas porque a autora não quis não se sustenta.

A despeito da tese de que a equipe permaneceu à disposição durante o baile, a parte promovente confessou desde a inicial que tirou várias fotos com a família e seus convidados, as quais não foram apresentadas para escolha e, na inversão do ônus da prova, lhe cabia comprovar que extraiu mais que quatro fotos, quantia essa ínfima em virtude da função social do contrato, de modo que o dano moral deve ser indenizado tanto pelo erro no fornecimento da beca quanto pela ausência de quantia substancial de fotos no baile de formatura.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano material, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021